Tribunal: TJDFT
Processo: 0740025-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740025-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA ANDRADE DO NASCIMENTO ROCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 31474689), interposto por BARBARA ANDRADE DO NASCIMENTO ROCHA, em face da decisão ID 108669103 do processo de origem, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n° 0011975-25.2015.8.07.0001, que rejeitou a impugnação e, como consequência, converteu a indisponibilidade em penhora, determinando, a sua transferência por meio de ofício à instituição bancária. Em Despacho de ID 31674052, a parte Agravada, BANCO DO BRASIL SA, SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, foi intimada para apresentar contrarrazões. A parte agravada, BANCO DO BRASIL SA, interpôs contrarrazões (ID 32845171) ao Agravo no dia 17 de fevereiro de 2022. Em suas razões, a parte alega que “(...) não há que se falar em decurso de prazo, uma vez que se verifica a nulidade, pois não houve a intimação da procuradora do Agravado(...)” e, também que “(...) a contagem do início do prazo deverá ocorrer da data da publicação da intimação. Sendo assim, considerando que a decisão/intimação foi disponibilizada em 26/01/2022 e a publicação se deu em 27/01/2022, tem se que o prazo fatal para apresentação da Resposta do Agravo de Instrumento é 17/02/2022.”. No entanto, conforme certidão ID 29572331, o prazo legal decorreu sem que a parte tenha apresentado contrarrazões em 11 de fevereiro de 2022. Decido. Inicialmente, é necessário ressaltar que no caso de dupla intimação, prevalece a que foi realizada no portal eletrônico. A Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140 de 17 de setembro de 2018, informa que a comunicação “via sistema” substitui qualquer outro meio de publicação oficial. O art. 270 do CPC, por sua vez, evidencia a preferência de que as intimações sejam realizadas por meio eletrônico, nos seguintes termos: “As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”. É curial que as intimações por meio eletrônico é a forma mais prática, rápida e econômica de comunicação dos atos processuais. A Lei n. 11.419/06, a qual dispõe sobre a informatização do processo judicial, regula, em seus artigos 4o e 5o, a intimação por meio eletrônico, vejamos: Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. [...]. Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. [grifos nossos] [...]. Em regra, os litigantes devem ser intimados, na pessoa de seus respectivos advogados, pelo órgão oficial (Diário de Justiça Eletrônico). Entretanto, nos termos do art. 5o, da Lei n. 11.419/06, a intimação também pode ser realizada por meio eletrônico em canal próprio, desde que o advogado tenha se cadastrado, conforme dispõe o art. 2o, da referida lei. Na hipótese de a intimação ter sido realizada por meio eletrônico, fica dispensada a intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico. Assim, conclui-se que a intimação formalizada por meio eletrônico tem prevalência sobre a intimação realizada via DJe. Desse modo, INTIME-SE o Agravado, BANCO DO BRASIL S/A, para se manifestar sobre a eventual intempestividade de suas Contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022 16:58:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador